Tribunal: TJSP
Processo: 1034251-10.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034251-10.2018.8.26.0224/50000 - 1
Registro: 2020.0000152458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034251-10.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são embargados MELISSA
MACEDO
EVANGELISTA
AMARAL
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
MICHELLE MACEDO EVANGELISTA e REBECCA MACEDO EVANGELISTA
AMARAL (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034251-10.2018.8.26.0224/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1034251-10.2018.8.26.0224/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargados: Melissa Macedo Evangelista Amaral Menor representado, Michelle Macedo
Evangelista, Rebecca Macedo Evangelista Amaral Menor representado
Comarca: Guarulhos - 9a Vara Cível
Processo de Origem: 1034251-10.2018.8.26.0224
Juiz(íza) Prolator(a): Ana Carolina Miranda de Oliveira
VOTO no 12457
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde –
Apontamento de omissão – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC
– Objetivo infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria –
Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 283/287, que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta pela embargante, para manter a
sentença. Os honorários advocatícios foram majorados para R$1.000,00.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, no que se refere à possibilidade de rescisão por inadimplemento.
Prequestionou a matéria.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“EFEITO SUSPENSIVO. Pedido prejudicado
ante o julgamento do recurso.
SEGURO SAÚDE. Rescisão unilateral pela
operadora em razão de inadimplemento de mensalidade por
mais de 60 dias. Notificação prévia recebida por terceiro.
Inadmissibilidade. Art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei
9.656/98. Súmula 94, TJSP. Pronto pagamento das
mensalidades em atraso, quando as autoras tiveram
conhecimento da situação. Boa-fé demonstrada. Anuência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034251-10.2018.8.26.0224/50000 - 3
3
da ré com a purgação tardia da mora, por muito tempo,
demonstrando
a
preservação
da
utilidade
da
contraprestação, o que, condiz com a mantença do pacto.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso não provido, com observação”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034251-10.2018.8.26.0224/50000 - 4
4
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora